Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔNIMO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão objeto do presente recurso consiste em verificar a possibilidade da apelante de receber os alimentos no importe de 100% (cem por cento) do valor do salário-mínimo vigente.
2. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelado decorrem do poder familiar, visto que a apelante é sua filha. 2.1. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades da apelante, menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
3. Oportuno salientar que, ao longo da marcha processual, houve acréscimo nas despesas da menor, porquanto foi matriculada na escola. 3.1. In casu, a quebra do sigilo bancário do genitor foi apta a demonstrar que o recorrido é capaz de arcar com o pagamento de alimentos em patamar superior ao fixado pelo magistrado singular.
4. Esta eg. Corte de Justiça entende, em caso como os dos autos, em que há indeterminação acerca da renda auferida pelo alimentante, pelo fato de ser autônomo, que devem ser observados os princípios da razoabilidade e a proporcionalidade a partir dos indícios apurados ao longo da marcha processual. Precedentes.
5. A verba alimentícia deve ser fixada em montante que supra as necessidades da recorrente, ora alimentada e, ao mesmo tempo, não sacrifique a subsistência do alimentante. 5.1. Portanto, observa-se que a verba de subsistência, somada aos gastos com lazer, vestuário, educação e dispêndios eventuais, deve situar-se no percentual de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, quantia que melhor se adéqua ao panorama das partes.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.